Tribunal: TJMT
Processo: 1019101-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019101-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.232.971-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDEIR DA COSTA MAGALHAES PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DIVINO MENDES - CPF: 205.136.901-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WILLIAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.232.971-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – NÃO REALIZAÇÃO E AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (CUSTÓDIA) – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 (ART. 8o, RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ) -

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INAPLICABILIDADE À PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA EMERGENCIAL – ORIENTAÇÃO STJ – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MERA IRREGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS COMPROVADA POR LAUDO PROVISÓRIO ASSINADO POR MÉDICO LEGISTA E FOTOGRAFIAS -

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – EXECUTIVO DE PENA EM CURSO (
N.
11453-98.2017.811.0006)

E REGISTROS CRIMINAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

Diante da situação de saúde vivenciada mundialmente em razão da pandemia Covid-19, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP.

A não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente, o que é possível se confirmar pela
declaração de atendimento exame de corpo delito gml-cáceres-mt
, feito por perito oficial médico legista, um dia após a prisão do paciente, onde consta que este não apresentava lesões corporais,

e pelas
fotografias juntadas aos autos.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de registrar condenação com transito em jugado, e ações em andamento, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Willian Antônio Pereira da Silva,
qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante foi preso
em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 155, § 4o, IV, e no 155, § 1o e 4o, IV, do CP, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva, sem contraditório prévio e ampla defesa e, sem o aporte aos autos do laudo de exame de corpo de delito
ad cautelam
.

Ressalta que na ausência de realização e audiência de custódia, a validade do ato de conversão da precautelar em preventiva, pressupõe contraditório e ampla defesa, sendo que a falta deste constitui mácula insuperável dela.

Aduz que foi requerido o relaxamento da prisão preventiva, contudo o pedido foi indeferido sob argumento de que não havia qualquer vício de ilegalidade a ser sanado.

Sustenta que, a ilegalidade da prisão cautelar imposta sem prévios contraditório e defesa e, ainda, sem aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito
ad cautelam
,
deve ser reparada pela via do relaxamento
,
garantida pela categórica literalidade do art. 5o, LXV, da Constituição Federal.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário e expedido o competente alvará de soltura, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 57241966).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 57988488). As informações foram juntadas (Id. 59665477).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Elio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus – Furto qualificado [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Sustentada a ocorrência de nulidade da prisão, ante a não realização de audiência de custódia e pela não promoção do contraditório e ampla defesa prévios, sugeridos pela Recomendação no. 62/2020-CNJ – improcedência – jurisprudência vasta indicando que a ausência da audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade – precedentes – juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva nos exatos termos legais, inclusive com manifestação do Ministério Público – inexistência de ilegalidade, porque com o decreto de prisão preventiva, o ato constritor de liberdade e apto a gerar constrangimento ilegal deixa de ser o flagrante – 2. Alegada ocorrência de nulidade por ausência de Exame de Corpo de Delito no paciente, no momento da sua prisão em flagrante – insubsistência – ressai dos autos provas mais do que suficientes, no sentido de que o agente foi, de fato, submetido ao referido exame – 3. Almejada a soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Antônio Pereira da Silva,
qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“No caso em tela, extrai-se do presente auto que, no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 23h45min, na Avenida Talhamares, Bairro Maracanazinho, no estabelecimento comercial “Casa de Pesca pra Pesca”, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os flagranteados Valdeir da Costa Magalhães Pires e Willian Antônio Pereira da Silva, acompanhados de um agente identificado como “Jefinho”, em concurso de agentes e em período noturno, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um 05 (cinco) Caixas de Estalos Bb e 05 (cinco) Conjuntos de Vara Com Molinete de Cores e Marcas Diversas, consoante termo de exibição e apreensão (ID. 38050287 - Pág. 8), de propriedade do referido estabelecimento comercial.

Acionada, a Polícia Militar empreendeu rondas com o objetivo de capturar os suspeitos, oportunidade em que os policiais visualizaram dois indivíduos tentando fugir da guarnição, sendo que, momentos antes, haviam saído de uma residência em atitude suspeita.

Diante disso, realizou-se a abordagem aos flagranteados Valdeir da Costa Magalhães Pires e Willian Antônio Pereira da Silva, encontrando em posse de um deles caixas de estalos da marca São João.

Em contato com o proprietário do estabelecimento comercial “Casa de Pesca e Pesca”, ele confirmou ser de sua propriedade os bens encontrados em posse dos flagranteados.

Ainda, em busca na residência da irmã de um dos flagranteados, logrou-se êxito em encontrar varas de pesca escondidas atrás de uma caixa d’água.”
(Id. 57241968).

Inicialmente, a
respeito da não realização da
audiência de custódia
, impende esclarecer que, diante da situação de saúde vivenciada mundialmente em razão da pandemia Covid-19, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido, trago recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 16 TIJOLOS DE MACONHA, PESANDO 8, 7KG. QUANTIDADE EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS JUSTIFICADORAS.PRISÃO DOMICILIAR. CORONAVIRUS. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente e corréus - 16 tijolos de maconha pesando 8,6kg -, demonstrando que a prisão é necessária como forma de preservação da ordem pública.

4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

7. Não há ilegalidade na não realização de audiência de custódia fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia, em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.

8. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

10. Ordem não conhecida.

(HC 609.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)”

No que se refere a alegação decretação da prisão sem que fosse garantido o contraditório prévio, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP.

Nesse sentido:

“(...) 2. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o comando inserto no § 3o do
art. 282 do Código de Processo Penal
- CPP, o qual impõe o
contraditório
prévio, não se aplica, em regra, aos casos de Decreto de
prisão
preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da
prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da
prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Devendo, ainda, ser mantida a
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
art. 319 do CPP
. 4. A
prisão
preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta criminosa - praticada em concurso de dois agentes, em que os acusados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) do estabelecimento comercial da vítima, destacando-se que a dupla, ao empreeder fuga do local, colidiu a motocicleta que utilizavam com outro veículo, ocasião em que o ora paciente se evadiu do local e o corréu foi levado ao hospital por policiais militares (...)
(STJ; HC 448.196; Proc. 2018/0101947-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/02/2019; DJE 15/02/2019)

No que tange a prisão preventiva, sabe-se que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Quanto a não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente, o que é possível se confirmar pela
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO EXAME DE CORPO DELITO GML-CÁCERES-MT
, feito por perito oficial médico legista, um dia após a prisão do paciente, onde consta que este não apresentava lesões corporais,

e pelas
fotografias juntadas aos autos pelo próprio impetrante (Id. 57241969-fls. 43-57) .

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, a autoridade judiciária proferiu a decisão, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, observo a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado possui contumácia na prática de delitos, conforme a folha de antecedentes criminais anexada pelo Parquet, constando, inclusive, autos de Execução Penal, n.o 0011454-98.2017.811.0006, nesta Comarca de Cáceres/MT, o que demonstra que, mesmo cumprindo pena por outro delito, o flagrado continua praticando atividades criminosas.

Observe-se que a ordem pública consiste em:

(...) hipótese de interpretação mais extensa da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantida da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, 2008, editora RT, p. 618).

(...)

Denote-se que o flagrado demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos indicando a suposta prática de crimes previstos na Lei de Drogas, bem como delitos contra o patrimônio, demonstrando que, em liberdade dará continuidade no exercício de atos delituosos.

No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci:

16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, p. 665).

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares e das vítimas, e os relatórios de investigação constante dos autos.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

(...)

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e proteger a saúde pública, no suposto crime em questão, e, enfim, a ordem pública.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta da flagrada.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de WILLIAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão no BNMP 2.0 em desfavor desse. (...)”.
(sic – Id. 57241968 – fls. 45/46).

Concernente aos pressupostos da segregação cautelar, observa-se na decisão transcrita, que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, referente aos crimes de furto qualificado ocorrido em 31 de agosto de 2020.

Considerou que a adoção da medida se mostra necessária, para a garantia da ordem pública, especialmente por tratar-se de reiteração delitiva, consignando, inclusive, que o paciente possui processo executivo de pena em curso perante na Comarca (autos n.
11453-98.2017.811.0006
- art. 180, caput, do CP), além de várias anotações criminais (folha de antecedentes anexa), circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e a necessidade de intervenção do Estado, com o fim de preservar a ordem pública e a paz social.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida até mesmo da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Willian Antônio Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020